Tribunal: TJDFT
Processo: 0737404-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737404-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRANY SILVA DE SOUZA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, M. A. C. BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: M. A. C. BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, IRANY SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 25853499) interposta por M. A. C. BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ID 25853503) e Apelação Adesiva interposta por IRANY SILVA DE SOUZA (ID 25853510), todos, ante Sentença (ID 25853495), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, C/C, Indenizatória por Danos Morais, com Pedidos de Concessão do Benefício da Justiça Gratuita e de Inversão do Ônus da Prova. A Autora, ora Apelante do recurso adesivo, IRANY SILVA DE SOUZA, requereu a concessão da gratuidade de justiça, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Tendo sido a parte intimada no ID 27979570 a juntar aos autos documentos e comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Em Petição de ID 28794613, acostou a Apelante o contracheque (ID 28794640), extrato bancário (ID 28794638) e (ID 28794639), comprovante de despesas com cartão de crédito (ID 28794617), boleto do condomínio onde reside (ID 28794637), comprovação de despesa com plano de saúde (ID 287946345), declaração de imposto de renda de pessoa física (ID 28794618), (ID 28794620), (ID 28794622), (ID 28794624), (ID 28794625), (ID 28794626), (ID 28794628), (ID 28794630), (ID 28794631), (ID 28794632), conta de energia (ID 28794619), comprovante de despesas com TV, internet e serviços de telefonia móveis (ID 28794633). É o relatório. DECIDO. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, pessoas jurídicas, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Assim, dispõe o Art. 99, §2o, do CPC, que mesmo não havendo comprovação para a concessão de gratuidade, o juiz deve intimar as partes para manifestarem-se, verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Como visto, a parte faz pagamentos mensais no valor de R$ 2.456,43 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) referentes ao plano de saúde, Assefaz, totalizando o montante de R$ 19.747,73, conforme juntado aos autos no ID 28794635. Foi demonstrado em Contracheque 7 2021 (ID 28794640), o quantitativo superior de 5 (cinco) salários mínimos, mesmo com o abatimento de descontos, afastando, no momento, a concessão de gratuidade. Desse modo, entendendo que o pedido de gratuidade de justiça não possui respaldo probatório, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Apelante, IRANY SILVA DE SOUZA, para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2021 17:34:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador